Tribunal: TJMT
Processo: 1000100-70.2016.8.11.0041
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000100-70.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (APELANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), OEDIR BENEDITA DIAS DA SILVA - CPF: 839.064.951-91 (APELADO), ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEIDIANE DIAS DE JESUS - CPF: 995.589.471-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1000100-70.2016.8.11.0041

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RECORRIDA: OEDIR BENEDITA DIAS DA SILVA JESUS

Data de Julgamento: 01/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CUIABÁ CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA RECORRIDA EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESAVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO – ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS E DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APLICÁVEL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou procedentes os pedidos iniciais, no sentido de reconhecer e averbar ao segundo concurso o período de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias, referente aos serviços prestados à Prefeitura de Cuiabá, no período de 09/06/1981 a 08/02/1984 e 09/06/1986 a 31/12/1987, no regime celetista, bem como condenar o reclamado ao pagamento dos valores retroativos, acrescidos de correção pelo IPCA-E, desde a data da aposentação da reclamante (19/04/2013), e dos juros de mora pela Taxa Referencial (TR), a partir da citação, nos moldes do art. 1-F da Lei nº 9.494/1997, com redação conferida pela Lei nº 11.960/2009 (id. 186476203).

2.

Em suas razões, alega que a sentença deve ser reformada devido à impossibilidade da desaverbação do período de trabalho em regime celetista, após a aposentadoria da parte recorrida. Ressalta que a legislação previdenciária veda essa prática quando o tempo averbado gerou concessão de vantagens remuneratórias ao servidor em atividade, conforme disposto no art. 96, VIII, da Lei nº 8.213/1991.

3.

A controvérsia reside quanto à possibilidade de se realizar a desaverbação de tempo de serviço excedente após a concessão de aposentadoria, especialmente quando esse tempo já gerou efeitos jurídicos e financeiros para o servidor público. Enquanto a reclamante/recorrida sustenta que o instituto é possível com base em argumentos legais, a recorrente contesta essa possibilidade, argumentando que o tempo averbado já gerou vantagens remuneratórias e, portanto, não pode ser desaverbado.

4.

Compulsando os autos,
entendo que as razões do recorrente não merecem prosperar
, devendo a sentença do juízo
a quo
ser mantida em sua totalidade, pois, conforme comprovado nos autos, a reclamante obteve êxito em 2 (dois) concursos públicos para o cargo de professora no município de Cuiabá. No primeiro concurso, a demandante iniciou o exercício em 18/01/1988, computando-se 24 anos, 2 meses e 13 dias de efetivo exercício, faltando-lhe 9 meses e 17 dias. Já no segundo cargo, seu início efetivo ocorreu em 14/02/1991, permanecendo até o ano de 2016, perfazendo 21 anos, 1 mês e 9 dias, faltando-lhe 3 anos, 10 meses e 21 dias para completar os 25 anos exigidos por lei aos professores.

5.

Pois bem. Restou comprovado que
a recorrida possuía 7 anos, 10 meses e 25 dias excedentes
. Ocorre que a Administração Pública utilizou todo período excedente em apenas 1 aposentadoria, referente ao concurso, cujo início efetivo ocorreu e 18/01/1988. Desse modo, ante à inobservância do tempo excedente e a necessidade de utilizá-lo em ambas os cargos, o município recorrente negou a concessão da almejada aposentadoria, referente ao 2º cargo (iniciado em 14/02/1991).

1.

Ressalta-se que, apesar de o município alegar em suas razões recursais que o instituto é vedado quando a concessão tiver gerado vantagens remuneratórias ao servidor em atividade, isso não restou comprovado nos autos, necessitando a reclamante de parte do período já averbado
apenas para contar o tempo de contribuição para fins da aposentadoria almejada quanto ao segundo cargo de professora, o que é possível.

6.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. A impetrante, ocupante de cargo público, averbou tempo de contribuição na iniciativa privada em sua ficha funcional. Todavia, não necessita daquele tempo averbado para aposentadoria no cargo público. Em razão disso, postula a desaverbação daquele tempo de contribuição na iniciativa privada. Sentença concede a ordem para determinar a desaverbação.
Extrai-se da jurisprudência a possibilidade de desaverbação do tempo de contribuição, desde que não tenha surtido efeitos jurídicos ou financeiros
. No presente caso, o tempo de contribuição averbado não se mostrou necessário para fins de aposentadoria no serviço público ou de concessão de qualquer outro benefício. Mantida a sentença que concedeu a ordem de segurança, para determinar a desaverbação do tempo de contribuição. SENTENÇA MANTIDA (TJ-RJ - APL: 00022447720158190063 RIO DE JANEIRO TRES RIOS 1 VARA, Relator: PETERSON BARROSO SIMÃO, Data de Julgamento: 20/09/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2017)

7.

Desse modo, entendo que agiu de forma acertada o juízo de primeiro grau, razões pelas quais se deve manter a sentença recorrida.

8.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos
.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,

caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024